Tribunal: TJPA
Processo: 0009208-46.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009208-46.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM
APELANTE: JOEL NUNES

ADVOGADO: DR. ALAN DAMASCENO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. DE OFÍCIO. MÉRITO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. DESPROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. A existência de dois meliantes na cena do crime, os quais tiveram conduta ativa na empreitada, mesmo que não identificados, de acordo com a prova testemunhal, demonstra solidamente a qualificadora do concurso de agentes.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOEL NUNES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA
.

De acordo com a inicial, em resumo, na manhã do dia 19.04.2016, por volta de 09:
0
0h, o acusado, juntamente com um menor adolescente, tomou de assalto a vítima Viviane Paula da Silva, subtraindo-lhe o aparelho celular, sob a ameaça de arma de fogo, fugindo em seguida em uma motocicleta. Por tal conduta, o acusado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, do Código Penal e art. 244-B do ECA
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 71/78
,
sentença condenatória
,
contra a qual o Réu apelou às fls. 82/89, pugnando pela exclusão da qualificadora do concurso de agentes e absolvição do crime de corrupção de menor.

Constam contrarrazões às fls. 94/99
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 109/110)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante pleiteia em seu recurso a reforma da sentença condenatória, e para tanto requer a exclusão da qualificadora do concurso de agentes e absolvição do crime de corrupção de menor.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição do crime de corrupção de menores - pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 1 ano de reclusão).

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 19.04.2016 e a peça acusatória foi recebida em
24.05.2016
(fls. 05).

A sentença condenatória foi proferida em
14.12.2016

(fls. 71/78).

O Réu era relativamente menor na data do fato (20 anos - data de nascimento: 18.04.1996 - fls. 07-IP), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu, quanto à imputação do crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito:

No que tange ao
concurso de agentes
, a confissão do Réu de que estava em conluio com o adolescente, bem como a atitude ofensiva dos meliantes no momento da empreitada e o fato de terem fugido assim que terminaram o roubo, na motocicleta, deixa claro que estavam mancomunados para assaltar a vítima, o que é suficiente para caracterizar a qualificadora.

Nesse ponto, ainda foi corroborada a qualificadora pela palavra da vítima, sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em relação ao crime de roubo qualificado, com exclusão da pena relativa ao crime de corrupção de menores (prescrição), restando a
pena final do Réu em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 2 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator